Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO MATERIAL DO VEÍCULO. SEM AMPARO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO PARA EXECUÇÃO. FACULDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. É incabível a exigência de comprovação da localização material e efetiva do veículo no local indicado para o cumprimento da diligência, a fim de que o mandado seja desentranhado, uma vez que não há amparo legal.
2. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969 a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é faculdade do credor, não podendo ser imposta pelo juiz.
3. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC/15, deve ser efetivado por todos os sujeitos do processo, inclusive pelo magistrado. A exigência de comprovação da localização efetiva do bem para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, bem como para o seu cumprimento, é medida que ofende os princípios da cooperação, celeridade processual e efetividade da tutela jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.